Tribunal: TJMT
Processo: 1017877-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE PASSIVA RESTRITA AO ADMINISTRADOR DO CONDOMÍNIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017877-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Valor da Causa, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVANTE), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (AGRAVANTE), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (AGRAVADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (AGRAVADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (AGRAVADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LEGITIMIDADE PASSIVA RESTRITA AO ADMINISTRADOR DO CONDOMÍNIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase de ação de exigir contas, que reconheceu a obrigação dos agravantes de prestarem contas relativas à administração de áreas e atividades rurais exploradas em condomínio, fixando prazo de quinze dias para apresentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de prestar contas alcança ambos os agravantes ou apenas a administradora do condomínio; (
ii
) estabelecer se a prestação de contas deve abranger período anterior a 14.05.2008, à luz do prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases, sendo que a primeira
destina-se
apenas a verificar a existência da obrigação, sem adentrar no mérito das contas.

O valor da causa já foi fixado e as custas complementares recolhidas em decisão anterior, estando a matéria acobertada pela preclusão, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

Não há violação ao art. 492 do CPC, pois a decisão agravada não declarou a nulidade de acordo homologado em 2007, mas apenas reconheceu a obrigação de prestar contas em razão da condição de usufrutuário de um dos autores.

A obrigação de prestar contas é personalíssima e, conforme despacho saneador anterior, recai exclusivamente sobre a administradora Sonia Helena
Hildebrand
, operando-se a preclusão
pro

judicato
quanto à exclusão de outros réus, vedada a inclusão posterior de Hélio Rodolfo
Hildebrand
sem fato novo que a justifique.

Aplica-se às ações de exigir contas o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, devendo a obrigação limitar-se ao período a partir de 14.05.2008, retroagindo da data de propositura da ação (14.05.2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de prestar contas em condomínio rural recai exclusivamente sobre quem exerce a administração, por se tratar de obrigação personalíssima.

Nas ações de exigir contas aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo vedada a apuração de período anterior ao marco retroativo.

Questões já decididas em despacho saneador operam a preclusão
pro

judicato
, vedando alterações posteriores sem fato novo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 492, 505, 550 a 553; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0722597-20.2018.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02.09.2020; TJ-RS, AI nº 70068139922, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 11.03.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017877-79.2025.8.11.0000.

Agravante (s): SONIA HELENA HILDEBRAND, HELIO RODOLFO HILDEBRAND.

Agravado
(s): GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI, TARITA HILDEBRAND CARDINALI, EUGENIO CARDINALI JUNIOR.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SONIA HELENA HILDEBRAND
e
HELIO RODOLFO HILDEBRAND, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de
Exigir Contas
n. 0005933-32.2018.8.11.0004, ajuizada por
GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI, TARITA HILDEBRAND CARDINALI, EUGENIO CARDINALI JUNIOR
,
reconhece
u
a obrigação dos agravantes de prestarem contas relativas à administração das áreas e atividades rurais exploradas em condomínio, fixando prazo de quinze dias para apresentação
.

Para tanto, s
ustentam os agravantes
, a
nulidade da decisão por ofensa ao artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o autor Eugênio alienou integralmente seus direitos em acordo homologado judicialmente no ano de 2007, inexistindo, desde então, qualquer interesse processual.

Alegam que a obrigação de prestar contas deveria restringir-se apenas à agravante Sônia Helena
Hildebrand
, na qualidade de administradora do condomínio, conforme reconhecido no despacho saneador, sendo descabida a inclusão de Hélio Rodolfo
Hildebrand
.

Invocam ainda a ocorrência de prescrição parcial da pretensão, pugnando pela limitação temporal da obrigação a partir de 14 de maio de 2008, bem como aduzem ausência de enfrentamento da impugnação ao valor da causa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de exigir contas, regulada pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira fase, discute-se a existência ou não da obrigação de prestar contas, enquanto na segunda fase, reconhecida a obrigação, procede-se à análise das contas apresentadas.

A decisão recorrida encerrou a primeira fase da ação, reconhecendo a obrigação dos agravantes de prestarem contas relativas à administração de bens comuns. Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, apresentando diversas teses, sendo elas,
relativas ao valor atribuído à causa, à alegada alienação de direitos do autor usufrutuário no ano de 2007, à fixação do prazo prescricional aplicável, bem como à extensão subjetiva da obrigação de prestar contas estabelecida na decisão agravada.

No que diz respeito ao valor da causa, verifica-se que a matéria foi integralmente apreciada na decisão de 31 de julho de 2024
(id n. 1639974579)
, ocasião em que o juízo
a quo
acolheu a impugnação e fixou o montante em R$ 1.673.964,10, determinando o recolhimento das custas complementares, providência que foi devidamente cumprida. Trata-se de questão já resolvida e acobertada pela preclusão, razão pela qual não subsiste interesse recursal a ser conhecido neste ponto.

Adiante, o
s agravantes sustentam que a decisão recorrida seria nula por violação ao art. 492 do C
ódigo de Processo Civil
, ao supostamente declarar a nulidade de acordo homologado judicialmente em 2007, pelo qual o agravado Eugênio Cardinali Junior teria alienado integralmente seus direitos sobre a parte ideal de 1/6 dos semoventes, culturas e equipamentos.

Contudo, da análise da decisão agravada, não se verifica qualquer declaração expressa de nulidade do referido acordo. O que ocorreu foi o reconhecimento da obrigação de prestar contas, considerando a condição de usufrutuário do agravado Eugênio e a exclusão dos demais autores (
Tarita
e Giuliano) por ilegitimidade ativa.

Nesse cenário, a
decisão recorrida limitou-se a analisar a existência da obrigação de prestar contas, sem adentrar no mérito de eventual nulidade do negócio jurídico anterior. Portanto, não há que se falar em violação ao art. 492 do CPC, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No que tange à inclusão do agravante Hélio Rodolfo
Hildebrand
no polo passivo da obrigação de prestar contas, assiste razão aos agravantes.

Com efeito, no despacho saneador de 18/12/2024 (id n. 179235735), o próprio juízo reconheceu que a obrigação de prestar contas era exclusivamente de Sonia Helena
Hildebrand
, na condição de administradora do condomínio, conforme se verifica do seguinte trecho:

É cediço que a ação de exigir contas, é personalíssima e há que ser endereçada a quem possua obrigação de prestá-las, neste caso, verifico que quem tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de exigir contas é da requerida SONIA HELENA HILDEBRAND, uma vez que
esta
se encontra nomeada como administradora desde o ano de 2015, conforme vasta documentação colacionada nos autos.

Inclusive, na mesma decisão, o juízo reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus Eli Jorge
Hildebrand
e Hebe Cristina Ferreira
Hildebrand
, extinguindo o processo em relação a eles.

Contudo, na decisão recorrida, o juízo condenou também o agravante Hélio Rodolfo
Hildebrand
a prestar contas, em clara contradição com o que havia sido decidido anteriormente.

Ocorre que, uma vez reconhecida a obrigação personalíssima de prestar contas apenas em relação à administradora Sonia Helena
Hildebrand
, opera-se a preclusão
pro

judicato
, não podendo decisão posterior incluir outro réu na mesma obrigação, sem que tenha havido qualquer fato novo a justificar tal inclusão.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CARRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. AMPLIAÇÃO DO POLO ATIVO POSTERIOR AO SANEAMENTO DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 505 DO CPC. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO CASSADA. 1. Inviável a ampliação do polo ativo, mediante litisconsórcio facultativo ativo ulterior, em momento processual posterior à citação válida, inclusive após o saneamento do processo, pois operada a estabilização subjetiva da demanda, postulado processual que consubstancia a segurança jurídica processual litigante.
2.Nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Inteligência e aplicação do disposto no art. 505 do CPC. Preclusão "pro
judicato
".
(...) (TJ-DF 07225972020188070001 DF 0722597-20.2018.8.07 .0001, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
09/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que diz respeito à prescrição, os agravantes alegam que, tendo a ação sido proposta em maio de 2018, e sendo o prazo prescricional de 10 anos, não haveria que se falar em prestação de contas desde maio de 2007.

Com razão os agravantes neste ponto.

Nas ações de exigir contas, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacífico da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. Tratando-se de ação de prestação de contas por administradora de imóveis em condomínio (lojistas em shopping center), não há falar em prescrição trienal, por não se tratar de ação de reparação de danos. Inexistido prazo prescricional específico, correta a fixação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70068139922 RS, Relator.: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 11/03/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2016)

Considerando que a ação foi proposta em 14.05.2018, o prazo prescricional retroage até 14.05.2008, não podendo a obrigação de prestar contas abranger período anterior a esta data.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada também neste ponto, para limitar a prestação de contas ao período não prescrito, ou seja, a partir de 14.05.2008.

Diante desse cenário, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada para manter a obrigação de prestar contas exclusivamente em relação à agravante Sônia Helena
Hildebrand
, bem como adequar o período de apuração ao prazo prescricional decenal, a partir de 14 de maio de 2008, preservando-se, no mais, os demais fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para limitar a obrigação de prestar contas exclusivamente à agravante Sônia Helena
Hildebrand
e adequar o período de apuração ao prazo prescricional decenal, a contar de 14 de maio de 2008, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025